Tribunal: TJBA
Processo: 8150755-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150755-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARLI SANTOS ESTEVES e outros Advogado(s):ROBERTO BAHIA, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA, LIVIA CRISPINA MACEDO DA PAIXAO MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo à autora isenção de imposto de renda sobre pensão por morte em razão de moléstia grave, com condenação do ente público à restituição dos valores pagos e ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de alegada ausência de lide resistida. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de ausência de resistência, afastando a incidência do art. 90, §4º, do CPC, por entender que não houve cumprimento espontâneo da obrigação, sendo necessário o ajuizamento da ação. 4. Aplicou-se o princípio da causalidade, conforme o qual a parte que dá causa à demanda deve arcar com os encargos processuais, legitimando a condenação em honorários. 5. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, sendo os aclaratórios utilizados com nítido caráter infringente. 6. O prequestionamento implícito foi alcançado, nos termos do art. 1.025, do CPC, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos modificativos. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput; 90, §4º; 1.022; 1.025; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8150755-42.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargados MARLI SANTOS ESTEVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator